Tribunal: TJSP
Processo: 0019460-39.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência para condenar a operadora na obrigação de fazer consistente na cobertura de tratamento na modalidade home care. Autor perdeu os movimentos dos membros inferiores após acidente. Relatórios médicos prescreveram o tratamento em home care. Redução arbitrária periodicidade do tratamento de 24 h, para 12 h, para 8 h. até chegar a 2 horas diárias. Tutela judicial

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência para condenar a operadora na obrigação de fazer consistente na cobertura de tratamento na modalidade home care. Autor perdeu os movimentos dos membros inferiores após acidente. Relatórios médicos prescreveram o tratamento em home care. Redução arbitrária periodicidade do tratamento de 24 h, para 12 h, para 8 h. até chegar a 2 horas diárias. Tutela judicial antecipatória restabeleceu a periodicidade para 12 h.
1.Controvérsia quanto à necessidade e abrangência do tratamento que foi objeto de perícia técnica. O expert elaborou minucioso laudo pericial e concluiu pela necessidade do tratamento postulado.
2.Abusividade da negativa. Súmula 90 desta E. Corte, precedentes do C. STJ e Resolução no 541/2022 da ANS. A cobertura do home care deve englobar os equipamentos, insumos, inclusive fraldas, e medicamentos necessários para garantir a efetiva assistência médica, tal como seria fornecido no ambiente hospitalar. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara.
3. Evolução superveniente do quadro clínico do paciente no curso do processo levou à desnecessidade de prosseguir com tratamento home care com técnico de enfermagem, suprível por cuidadora.
4. Honorários contratuais equiparados a danos materiais afastados. Não se pode exigir do vencido, a percepção dos honorários contratados especificamente para a demanda contenciosa entre as partes, porque tal implicaria em superposição inarmonizável com o minucioso critério determinado pela normativa cogente estabelecida no Código de Processo Civil de 2015.
5. Danos morais. Recusa que, em regra, gera abalo moral a ser compensado, pois agrava a situação do usuário do plano de saúde, já fragilizado pela doença. Dano moral configurado. Dano in re ipsa. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Pertinência da condenação da ré ao pagamento de compensação por dano moral. Cabível a redução no valor para R$ 2.500,00, quantia que se afigura razoável e proporcional, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em análise.
6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários contratuais e limitar os danos morais para R$2.500,00.